Tribunal: STF
Processo: HC 211205
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Edilberto Donizetti Pinato impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVERSÃO, EMBORA COM BASE EM NOVA TESE, DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO RECURSO ESPECIAL 1.668.432/SP. IMPOSSIBILIDADE. JURISDIÇÃO DO STJ ESGOTADA. TESE DEFENSIVA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. PEDIDO DE AFETAÇÃO À TERCEIRA SEÇÃO DO STJ REJEITADO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MINISTERIAL CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, EM RESPOSTA AFIRMATIVA AO QUESITO DA ABSOLVIÇÃO GENÉRICA, MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. ATUAL ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RESSALVA AO ENTENDIMENTO PESSOAL DESTE RELATOR. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. "O processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada sob novo prisma" (AgRg no HC 627.829/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe de 7/12/2020).



    2. A nova tese trazida pelos nobres advogados, em sede habeas corpus, diante da possível guinada jurisprudencial promovida pelo Supremo Tribunal Federal, não autoriza novo exame de mérito quanto ao primeiro acórdão de apelação, o qual, no julgamento do instrumento processual adequado (RESP n. 1.668.432/SP), foi considerado válido pelo STJ, considerando-se examinadas as teses alegadas e as não alegadas. Inteligência do art. 508 do CPC, c/c o art. 3º do CPP.



    3. Diante da frustrada tentativa de que o Tribunal de origem examinasse a nova tese suscitada pela defesa, foram opostos embargos de declaração contra o acórdão da segunda apelação, após a submissão do agravante a novo Júri, contudo, a Corte de origem não enfrentou efetivamente a matéria, consignando que "descabe a esta Turma Julgadora revisar suas próprias decisões (ainda mais quando já alcançadas pela estabilidade da coisa julgada)". Dessarte, constata-se também a existência de supressão de instância, motivo pelo qual o presente feito não é adequado a julgamento pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Nada obstante, consigno que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 313.251/RJ, da Relatoria do E. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos (o que, no caso, já foi decido pelo TJSP e ratificado pelo STJ), não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos.



    5. Conforme o entendimento que prevaleceu no Superior Tribunal de Justiça, a absolvição com base no quesito genérico, fundada em elementos metafísicos ou extra-autos, não pode excluir a possibilidade de revisão do julgado em segundo grau de jurisdição, máxime quando a pretensão recursal se fundar na manifesta contrariedade às provas dos autos, sob pena de malferimento à norma do art. 593, III, "d", do CPP.



    6. Apesar de reconhecida a repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1087/STF), o ARE n. 1.225.185/MG encontra-se pendente de julgamento, motivo pelo qual deve ser observada a atual jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. Não houve suspensão dos processos em curso.



    7. Fica ressalvado o entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário, sendo acompanhado, por ora, o entendimento majoritário da colenda Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.



    8. Agravo regimental improvido.



    (HC 627.629 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, que “a sentença absolutória proferida pelo eg. Tribunal do Júri seja restabelecida”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo assistir razão à parte impetrante.



    O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal, introduzido pela reforma legislativa de 2008 e que estabeleceu a formulação do quesito genérico de absolvição do réu pelo Júri, firmaram orientação no sentido de que “a absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados – artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal” (HC 178.777, Ministro Marco Aurélio). 



    Vale transcrever, no mesmo sentido, a ementa do RHC 117.076 AgR, ministro Gilmar Mendes:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 



    3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea “d” do inc. III do art. 593 do CPP: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados. 



    4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: “O jurado absolve o acusado?” (art. 483, III e §2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 



    5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”.



    6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, “d”, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. Negado provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, mantendo a decisão monocrática proferida, que ao invalidar o acórdão do Tribunal de Justiça, restabeleceu, como efeito consequencial, a sentença penal absolutória emanada da Presidência do Tribunal do Júri. 



    Observo, no caso, que o acórdão impugnado divergiu do aludido entendimento.



    Com efeito, a reforma do procedimento relativo ao Tribunal do Júri introduzida pela Lei n. 11.689/2008, ao prever quesito obrigatório e genérico de absolvição no art. 483, III e § 2º, do Código de Processo Penal, além de simplificar o momento da quesitação com a concentração de todas as teses defensivas em uma única pergunta – “O jurado absolve o acusado?” –, teve como objetivo reforçar e enaltecer o princípio da soberania dos veredictos, já previsto como direito e garantia fundamental na Constituição da República (art. 5º, XXXVIII).



    Entendo, ainda, que essa inovação legislativa, que está diretamente ligada à essência do Tribunal do Júri, com a participação direta da população na solução de questões relativas aos crimes dolosos contra a vida, também prestigiou o sistema da íntima convicção dos jurados, conferindo ampla liberdade de absolvição ao Conselho de Sentença, que, agora, está desobrigado de deliberar apenas com base nas provas e nas teses defensivas apresentadas em plenário de julgamento.



    Como nos ensina Guilherme de Souza Nucci na obra “Tribunal do Júri, 4ª ed. rev., ampl. e atual., São Paulo: 2013, Revista dos Tribunais”:



    O Tribunal do Júri é composto por jurados, pessoas leigas em Direito, extraídas das mais distintas classes sociais. Podem decidir como bem quiserem, sem dar fundamento ao seu voto, nem torná-lo público. Eis por que o réu precisa de todas as garantias possíveis, as mais efetivas e eficazes. Outra não foi a meta do legislador, ao fixar, como obrigatório, o quesito abrangente da defesa. Os jurados devem ter, sempre, a oportunidade de apreciar livremente a materialidade e a autoria do fato. Após, com base em inúmeras teses defensíveis viáveis, mas também na existência da mera clemência, o Tribunal do Júri tem o direito constitucional impostergável de absolver o acusado, se assim desejar. 



    Ressalto que esse entendimento também é observado em precedentes desta Corte Suprema. Cito, por expressivo, o HC 178.856, da relatoria do Ministro Celso de Mello, em que restou consignada a prevalência da norma constitucional insculpida no art. 5º, XXXVIII, a orientar a interpretação do preceito legislativo previsto no art. 593, III, d, do CPP:



    A previsão normativa do quesito genérico de absolvição no procedimento penal do júri (CPP, art. 483, III, e respectivo § 2º), formulada com o objetivo de conferir preeminência à plenitude de defesa, à soberania do pronunciamento do Conselho de Sentença e ao postulado da liberdade de íntima convicção dos jurados, legitima a possibilidade de os jurados – que não estão vinculados a critérios de legalidade estrita – absolverem o réu segundo razões de índole eminentemente subjetiva ou de natureza destacadamente metajurídica, como, p. ex., o juízo de clemência, ou de equidade, ou de caráter humanitário, eis que o sistema de íntima convicção dos jurados não os submete ao acervo probatório produzido ao longo do processo penal de conhecimento, inclusive à prova testemunhal realizada perante o próprio plenário do júri. Doutrina e jurisprudência.



    – Isso significa, portanto, que a apelação do Ministério Público, fundada em alegado conflito da deliberação absolutória com a prova dos autos (CPP, art. 593, III, ‘d’), caso admitida fosse, implicaria frontal transgressão aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, da plenitude de defesa do acusado e do modelo de íntima convicção dos jurados, que não estão obrigados – ao contrário do que se impõe aos magistrados togados (CF, art. 93, IX) – a decidir de forma necessariamente motivada, mesmo porque lhes é assegurado, como expressiva garantia de ordem constitucional, ‘o sigilo das votações’ (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘b’), daí resultando a incognoscibilidade da apelação interposta pelo Parquet. Magistério doutrinário e jurisprudencial.



    Oriento-me, de igual modo, no sentido da inexistência de arbitrariedade ou de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos nos casos em que o Júri, mesmo respondendo afirmativamente aos quesitos previstos nos incisos I e II do art. 483 do Código de Processo Penal, relativos à materialidade e à autoria do fato, com apoio em quesito genérico (inciso III e § 2º do respectivo artigo), absolve o réu.



    E isso porque, assegurado constitucionalmente aos membros do Conselho de Sentença o sigilo de suas votações, não cabe a juízes togados especular sobre os fundamentos e possíveis contradições na decisão proferida pelo Júri nem mesmo alegar qualquer contrariedade à prova dos autos, pois diversos são os fatores e teses – inclusive distintos daqueles apresentados pela defesa – que podem ter sido considerados pelos jurados para a absolvição do réu, como motivações extrajurídicas, por exemplo.



    Ressalto, ademais, que absolver, no caso em análise, não implica dizer que o Júri desconsiderou as provas apresentadas em plenário, e sim que levou outros motivos em consideração para fazê-lo, o que lhe é expressamente autorizado pela Constituição em face do princípio da soberania dos veredictos.



    Conforme bem esclareceu o Ministro Gilmar Mendes no julgamento do HC 178.856, “tal é a abrangência desse quesito [art. 483, III e § 2º], que mesmo que os jurados respondam positivamente quanto à autoria/participação e a negativa de autoria seja a única tese alegada pela defesa, ainda assim não se mostra contraditório responderem positivamente quanto ao quesito da absolvição”.



    Em posição idêntica, transcrevo o entendimento de Eliete Costa Silva Jardim (Tribunal do Júri: absolvição fundada no quesito genérico: ausência de vinculação à prova dos autos e irrecorribilidade. Revista da Emerj, v. 18, n. 67, p. 13-31, jan./fev. 2015), que bem define a questão:



    A absolvição, através do quesito genérico (isto é, sempre após o reconhecimento da materialidade e da autoria ou participação), jamais poderá ser taxada de contrária à prova dos autos, justamente porque ninguém jamais saberá se os jurados julgaram com base nas provas (acolhendo uma tese de legítima defesa, por exemplo) ou se a decisão foi fundada em causas supralegais, razões humanitárias, clemência ou uma infinidade de possibilidades que podem permear a mente do julgador. 



    Seguindo a mesma orientação, Lucas Sales da Costa (Da obrigatoriedade do quesito genérico absolutório no âmbito do Tribunal do Júri. Revista de doutrina e jurisprudência/Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, v. 107, n. 2, p. 310-319, jan./jun. 2016) complementa que:



    Nada há de contraditório em terem os jurados, após declarar a materialidade do fato e atribuir a autoria a um acusado, optado por absolvê-lo, quer em razão de clemência ou piedade, quer em virtude de outro motivo não explicitado pela defesa técnica nem pelo interrogado.



    Ao contrário, manifestamente incongruente e desarrazoado afigura-se que o magistrado, na mesma circunstância acima asseverada, proceda a uma nova votação e compila o Júri a outro julgamento, atitude certamente capaz de influenciar o Conselho de Sentença, que pode, simplesmente, modificar sua decisão ao concluir – erroneamente – que o juiz togado constatou algum equívoco jurídico ou intuitivo no resultado anteriormente alcançado.



    Por isso mesmo, o Ministro Celso de Mello, ao encerrar seu voto no âmbito do RHC 117.076 AgR, de que foi Relator, concluiu precisamente que se revela:



    […] juridicamente possível, a formulação, pelos jurados, com base em sua íntima convicção, de juízo de clemência ou de equidade, sem qualquer vinculação a critério de legalidade estrita, considerados, para tanto, como vetores de tal pronunciamento, o sigilo da votação, a soberania do veredicto do júri e o caráter abrangente do quesito obrigatório de absolvição (CPP, art. 483, III), circunstâncias essas que tornam insuscetível de controle recursal a manifestação absolutória dos integrantes do Conselho de Sentença, a inviabilizar, como efeito consequencial, a utilização, pelo Ministério Público, da apelação fundada no art. 593, III, ‘d’, do CPP.



    3. Em face do exposto, defiro o pedido de habeas corpus, para invalidar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 0003121-76.2008.8.26.0189, restabelecendo assim a decisão absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara e Anexo do Júri da comarca de Fernandópolis/SP.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator